Tribunal: TJDFT
Processo: 0702140-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE BENS LOCALIZADOS. POSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira em face de decisão que determinou o arquivamento de execução por ausência de bens penhoráveis, mesmo após a indicação de veículo como garantia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em saber se a indicação de bem não localizado impede o arquivamento da execução com fundamento no art. 921, § 2o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 921, III e § 2o, do CPC, autoriza o arquivamento do feito após 1 ano de suspensão por ausência de bens penhoráveis, desde que o devedor e seu patrimônio não sejam localizados.
4. A indicação de bem pelo exequente não impede o arquivamento quando comprovada a impossibilidade de sua localização, como no caso do veículo informado.
5. A jurisprudência reconhece que o arquivamento, nessa hipótese, não acarreta prejuízo ao credor, pois os autos podem ser desarquivados a qualquer tempo, caso novos bens sejam encontrados (art. 921, § 3o, do CPC).
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A mera indicação de bem não localizado não obsta o arquivamento da execução, conforme previsão do art. 921, §§ 2o e 3o, do CPC.” “2. O arquivamento da execução, na ausência de bens penhoráveis, não prejudica o exequente, que poderá retomar o feito a qualquer tempo.”